Tribunal: TJES
Processo: 5003112-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão
de lavra d
o
eminente Des.
Subst. Aldary Nunes Jr.
que, ao declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, não determinou a restituição, pelo consumidor, do valor creditado em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de ordenar a devolução do montante recebido pelo consumidor, o que configuraria enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de inexistência de um negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior à celebração do ato (
status quo ante
), sendo consequência lógica da decisão judicial a restituição de todos os valores indevidamente recebidos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, conforme vedação expressa no art. 884 do Código Civil.

4)
Havendo o reconhecimento expresso pelo consumidor do recebimento do crédito, bem como o comprovante da transferência bancária, a ausência de determinação para a devida restituição do valor configura contradição e omissão no julgado, que devem ser sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5)
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e determinar a restituição, pelo embargado, do valor creditado em conta, autorizada a compensação com as quantias devidas pela instituição financeira.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado acarreta o retorno das partes ao
status quo ante
, impondo-se a restituição, pelo consumidor, do valor creditado em conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sendo autorizada a compensação com os valores devidos pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. V. D. J. S.

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão
de lavra d
o
eminente Des.
Subst. Aldary Nunes Jr.
que, ao declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, não determinou a restituição, pelo consumidor, do valor creditado em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de ordenar a devolução do montante recebido pelo consumidor, o que configuraria enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de inexistência de negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior à celebração do ato (
status quo ante
), sendo consequência lógica da decisão judicial a restituição de todos os valores indevidamente recebidos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, conforme vedação expressa no art. 884 do Código Civil.

4)
Havendo o reconhecimento expresso pelo consumidor do recebimento do crédito, bem como o comprovante da transferência bancária, a ausência de determinação para a devida restituição do valor configura contradição e omissão no julgado, que devem ser sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5)
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e determinar a restituição, pelo embargado, do valor creditado em conta, autorizada a compensação com as quantias devidas pela instituição financeira.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado acarreta o retorno das partes ao
status quo ante
, impondo-se a restituição, pelo consumidor, do valor creditado em conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sendo autorizada a compensação com os valores devidos pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que, ao declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, não teria se pronunciado sobre a necessária restituição do valor creditado na conta bancária da parte autora, ora embargada.

Assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido,

de lavra d
o
eminente Des.
Subst. Aldary Nunes Jr.
, ao dar provimento ao apelo, declarou a inexistência da relação contratual, mas, ao final, consignou que não haveria de se falar em compensação de possível montante depositado, "dada a falta de provas nesse sentido" (Id. 14126630, pág. 11).

Todavia, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, o próprio embargado reconhece de forma expressa, tanto na petição inicial, quanto nas razões de apelação, ter recebido o crédito em conta bancária.

Na peça vestibular, requereu em sede de tutela de urgência "
que seja oportunizado à requerente o depósito judicial do valor recebido a título do referido empréstimo, no valor de R$ 15.498,78 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais)
".

Ademais, nas razões do apelo (Id. 9554869), a parte afirma que o "
Banco disponibilizou em conta bancária da Apelante a quantia de R$ 15.498,78
".

Denota-se ainda
comprovante da transferência efetuada pelo recorrente
em 12/12/2002
(Id. 14272216)

Desse modo, a afirmação contida no acórdão de que faltariam provas do depósito contradiz os fatos incontroversos e admitidos pela própria parte beneficiada, configurando o vício apontado.

Sob esse prisma, a declaração de inexistência de negócio jurídico impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do ato viciado.

Essa é consequência lógica e direta da decisão, visando a impedir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, princípio geral de direito previsto no art. 884 do Código Civil.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão tal como lançado permitiria que o consumidor, embora desobrigado de pagar as parcelas e ainda sendo restituído em dobro pelos descontos e indenizado moralmente, permanecesse com o valor principal do empréstimo que afirma não ter contratado, configurando manifesto enriquecimento sem causa.

Portanto, acolhem-se os embargos para sanar a contradição e omissão apontadas, integrando o acórdão para determinar a restituição do valor creditado em conta, autorizada a compensação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com efeitos infringentes, para sanar
o vício
apontad
o
e determinar a restituição, pel
o
embargad
o
, do valor de R$ 15.498,78
em favor do embargante
, autorizada a compensação com os valores devidos pela instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual do dia 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões